Tribunal: TJDFT
Processo: 0701573-43.2022.8.07.0017
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, condenando-o pela prática do delito previsto no artigo 217-A, c/c artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro, c/c artigo 2o, incisos I e II, da Lei no. 14.344/2022, por duas vezes, a cumprir a pena definitiva de 12 (doze) anos de reclusão, no regime inicial fechado. Fixou-se indenização por dano moral. Foi concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a suficiência probatória para a condenação, considerando a relevância do depoimento da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A materialidade do crime de estupro de vulnerável está comprovada pelo Inquérito Policial, termos de declaração, relatório de investigação, registro de atendimento integrado, relatório de depoimento especial, laudo pericial e prova oral.
2. A autoria é confirmada pelo depoimento da vítima, que descreveu os atos libidinosos praticados pelo réu, corroborado pelos depoimentos de testemunhas e laudo psicológico.
3. A palavra da vítima, especialmente em crimes contra a dignidade sexual, detém especial valor probatório, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos de prova.
4. A tese defensiva de ausência de provas robustas e consistentes não prospera, pois as declarações da vítima mostraram-se firmes e coerentes, encontrando respaldo nos demais elementos de prova.
5. Não há qualquer ilegalidade no relatório de depoimento especial, que observou o procedimento previsto na Lei no 13.431/2017.
6. A condenação por danos morais é devida, pois houve pedido expresso de reparação na denúncia e restou comprovada a autoria e materialidade do delito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido para reduzir a reparação mínima por danos morais.
Tese de julgamento: A palavra da vítima, em crimes contra a dignidade sexual, detém especial valor probatório, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos de prova.
Dispositivos legais citados: Art. 217-A, c/c artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro; Art. 2o, incisos I e II, da Lei no. 14.344/2022; Art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; Lei no 13.431/2017.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 134591, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 01/10/2019, DJe 10/12/2019; STJ, REsp 1759135, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ Acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 01/10/2019.